Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS JUNTO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. E-RIDF. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL. DEVER DO ESTADO. ARTIGO 98, § 1o, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO DAS TAXAS E EMOLUMENTOS PERANTE OFÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEDIDAS MENOS INVASIVAS. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INTIMAÇÃO DAS DEVEDORAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SONEGAMENTO DE BENS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, deve ser prestada pelo Estado assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, consoante disposto no artigo 98, § 1o, IX, do CPC, as taxas e emolumentos perante ofícios extrajudiciais incluem-se na gratuidade de justiça.
2. A busca de patrimônio dos devedores pode ocorrer por meio de sistemas informatizados como o SISBAJUD, voltado à pesquisa de numerários, e RENAJUD, utilizado para a localização de veículos do executado. Não havendo êxito em pesquisas de patrimônio realizadas anteriormente, é válida a utilização do sistema E-RIDF, porquanto sua busca recai sobre bens imóveis eventualmente registrados em nome dos devedores.
3. A pesquisa junto ao sistema INFOJUD acarreta a quebra do sigilo fiscal dos devedores e, por ser medida excepcional, somente é cabível quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais.
4. Não havendo indícios de que as executadas estejam sonegando indevidamente bens de sua propriedade passíveis de penhora, ainda que o exequente se mostre diligente na persecução de seu crédito, inviável a intimação das devedoras para indicação de bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, §1o, do CPC, porque não caracterizada a deslealdade processual.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.